Tribunal: TJDFT
Processo: 0701526-89.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA LOCADORA. NÃO COMPROVADA. ARTIGO 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Narrou o autor que, em abril de 2019, firmara junto à ré contrato de locação de veículo, pelo período de 30 (trinta) dias, para trabalhar como motorista de aplicativo Uber. Alegou que, pouco tempo depois, o veículo apresentara diversos defeitos, mas a oficina indicada pela ré não realizara os reparos devidos no veículo. Relatou que, ao procurar a loja física da ré, esta retivera o veículo locado, impedindo-o de utilizá-lo. Desta forma, requereu o ressarcimento referente ao dobro do valor supostamente cobrado de forma indevida, bem como valores a título de lucros cessante e danos morais.
2. Contudo, o Juízo do JECCRIM de São Sebastião, entendendo inexistir qualquer falha na prestação do serviço por parte da ré, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em sede recursal, o autor repisa as alegações de que alugou veículo defeituoso e de que a ré teria retido indevidamente o referido bem, impossibilitando-o de trabalhar. Pugna, assim, pela reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos.
3. Inicialmente, a relação jurídica entre a parte autora e a parte ré não é de consumo, porque autor não se enquadra no conceito de consumidor nos termos do art. 2o do CDC, já que o veículo fora locado para desempenho de atividade econômica com objetivo de obter lucro.
4. Estabelecida essa premissa, cabe destacar que o artigo 373, inciso I, do CPC, define que incumbe ao autor demonstrar fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. No presente caso, como corretamente fundamentado pelo Juízo de origem, os documentos apresentados pela parte autora não apontam indícios mínimos das suas alegações. Isto porque em nenhum documento foi possível verificar os problemas supostamente apresentados no veículo locado pelo autor. Tampouco restou comprovada a sua impossibilidade de utilizar o automóvel por qualquer lapso temporal em razão desses vícios no bem.
6. De outro lado, a requerida comprovou a legitimidade das cobranças, regularmente previstas no contrato firmado pelas partes, decorrentes do uso do veículo e das condições em que o bem foi devolvido após locação. Isto porque juntou provas de que o autor compareceu, no dia 29.04.2019, à sua loja física; e que, no mesmo dia, procedeu à substituição do veículo Chevrolet Onix, placa QPL-9197, pelo automóvel VW Gol, Placa QPS-1501 (ID 26618107, págs. 4, 5 e 11), haja vista ter o autor devolvido o automóvel Chevrolet Onix com diversas avarias (ID 26618107, Pág. 9 e 12).
7. Nesse norte, as isoladas alegações da parte autora/recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte recorrida (inexistência de falha na prestação do serviço), de modo que, à míngua de comprovação de ato ilícito por parte da requerida, afigura-se escorreita a sentença de improcedência.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa cuja exigibilidade fica suspensa, diante da gratuidade de justiça ora deferida. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.